Tribunal: TJDFT
Processo: 0714519-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714519-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA CLEIDE RIBEIRO LIMA AGRAVANTE: ESPOLIO DE JOSE RIBEIRO RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS AGRAVADO: ESPOLIO DE JOSINA VIEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSE RIBEIRO RAMOS (representado por sua inventariante LUCIA CLEIDE RIBEIRO) contra a decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, no processo n. 0020769-74.2011.8.07.0001 (inventário), deferiu o pedido formulado pelo ESPÓLIO DE JOSINA VIEIRA DOS SANTOS para suspender o curso processual até o trânsito em julgado da ação n. 0014841-24.2016.8.0.0016 (querela nullitatis). Nas razões (ID 35101266), o agravante defende, em síntese, que a demanda anulatória não interfere no julgamento do inventário dos bens deixados por JOSINA VIEIRA DOS SANTOS, motivo pelo qual a suspensão do processo de origem não encontra amparo no ordenamento jurídico. Salienta que o inventário tramita há mais de uma década e, não tendo sido determinada a liberação de valores em seu favor, o processo deve prosseguir, para exame dos pedidos pendentes de análise judicial. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, requer a reforma da decisão agravada (retomada do curso processual). Sem preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No evento de ID 35199506, consta a informação de que a decisão objeto do presente recurso foi revogada pelo juízo de origem, em 11/05/2022. Eis o teor do aludido pronunciamento: “No ID 124207197, consta agravo de instrumento com pedido de retratação da decisão de ID 119364889, que determinou a suspensão deste processo de inventário até o julgamento da ação de nulidade, processo 0014841-24.2016. Razão assiste ao agravante. A suspensão deste processo, em trâmite há dez anos, e após todas as provas e informações trazidas nas decisões (sentença e acórdão) de ID 45046883, não se justifica. O prejuízo será maior do que eventual risco de sucesso na pretensão deduzida naquela ação de nulidade. Face ao exposto, em juízo de retratação, revogo parcialmente a decisão de ID 119364889 no tocante à suspensão do processo e determino o prosseguimento do feito. Comunique-se ao e. TJDFT” Irretorquível, portanto, a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator